Tribunal: STF
Processo: ARE 1295401
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS. LEIS COMPLEMENTARES 474/2006, 866/2014, 879/2014, 895/2015, 908/2015, 929/2016, 962/2017 e 985/2018 DO MUNICÍPIO DE OURINHOS/SP. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.